Tribunal: TJSP
Processo: 1000721-74.2024.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral, decorrente de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral, decorrente de negativação indevida em cadastro de inadimplentes. A autora pleiteia a reforma integral da sentença, argumentando a ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito que gerou o débito e a negativação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) se a instituição financeira demonstrou adequadamente a contratação do cartão de crédito que originou a negativação; (ii) se a anotação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral, considerando a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) A instituição financeira tem o ônus de provar a adesão ao contrato do cartão de crédito, conforme artigo 6o, VIII, do CDC, todavia, o contrato não foi trazido ao feito. A simples apresentação de telas de sistema interno e de uma selfie da autora é insuficiente para demonstrar o consentimento do consumidor. (ii) A ausência de prova concreta da contratação leva à nulidade do débito e à retirada da negativação do cadastro de inadimplentes. (iii) A Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois no momento da negativação indevida, em 20/05/2021, não havia inscrições anteriores regulares no nome da autora. Assim, a anotação indevida é suficiente para configurar dano moral. (iv) A fixação do dano moral em R$ 5.000,00 é adequada, considerando a jurisprudência e a necessidade de compensar a autora e desestimular a prática pela instituição financeira. IV. DISPOSITIVO: Recurso provido.